Tribunal: TJES
Processo: 0004842-50.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004842-50.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY BARBOSA PIANCA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004842-50.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WESLEY BARBOSA PIANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PO
RT
E IL
EG
A
L
DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
.
ARTIGO 1
4
DA LEI Nº 10.826/03
.

ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRA
R
A AUTORIA E MATERIALIDADE
DO CRIME
.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos, sobretudo pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela detenção do acusado, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório formulado pela defesa do réu por insuficiência probatória.
2.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004842-50.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WESLEY BARBOSA PIANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
WESLEY BARBOSA PIANCA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença, prolatada pela MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou como incurso nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/03, a pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, para cumprimento em regime inicial aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 24 de junho de 2022, o denunciado portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo de uso permitido, tipo revolver, marca Taurus, calibre 38, número de série KL545978, abastecida com seis munições, além de portar mais quarenta e cinco munições de arma de fogo calibre .38.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição por insuficiência probatória, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim unificado nº 48159657, auto de apreensão n.º 402.3.28670/202, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

De igual maneira, verifico que o conjunto probatório colhido é suficiente para comprovar a autoria em relação ao crime narrado na exordial.

Interrogado em juízo, o réu confessou a prática delitiva, afirmando que estava portando a arma de fogo e as munições apreendidas.

Corrobora a declaração do recorrente o depoimento prestado em juízo pelo policial militar Weverton Rodrigues de Lima, responsável pela ocorrência:

“
[...]
que a guarni
çã
o estava em patrulhamento de rotina pelo local quando visualizaram o acusado próximo a u
m
terreno baldio; que quando o acusado visualizou a guarni
ç
ão apresentou nervosismo e dispensou uma bolsa no terreno ao lado; que feita a abordagem localizaram na bolsa arremessada, a arma e as muniç
õ
es; que o acusado já foi abordado anteriormente; que o acusado é conhecido pelo delito de portar arma de fogo e tráfico de drogas; que confirma os fatos narrados na delegacia
[...]”.

Neste contexto, merece destaque o fato de que a jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONSTATADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. MAJORANTES DO ART. 40, IV E VI, DA LEI N. 11.343/2006. ANALOGIA À SÚMULA 443 DO STJ. READEQUAÇÃO À FRAÇÃO MÍNIMA (1/6). REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). CONCURSO MATERIAL. REPRIMENDA SUPERIOR A 8 ANOS. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA EM PARTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 3. Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (...) (HC 436.168/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência probatória formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual foi condenado.

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO,

mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.